Tribunal: TJDFT
Processo: 0712897-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas ficaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório acostado nos autos, especialmente pela confissão extrajudicial do réu, que foi corroborada pelos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, especialmente os relatos dos policiais responsáveis pelo flagrante e do usuário, que afirmou em ambas as fases ter adquirido porções de cocaína do réu.
2. Em que pese a nocividade da natureza da droga (cocaína), a quantidade apreendida com o acusado e o usuário não foram excessivas, não se justifica a majoração da reprimenda em razão da incidência da causa especial de aumento de pena trazida no artigo 42 da Lei de Drogas.
3. Recurso parcialmente provido, sem alteração da pena.